Tribunal: TJSP
Processo: 1500366-80.2020.8.26.0416
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de Drogas- Recurso Defensivo- Pedido de absolvição- Alegada inexistência de provas para condenação– Firmes, coerentes e seguros relatos dos policiais que participaram da diligência - Conjunto probatório seguro e coeso - Condenação de rigor. Eventual desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas- Impossibilidade- Traficância caracterizada-

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de Drogas- Recurso Defensivo- Pedido de absolvição- Alegada inexistência de provas para condenação– Firmes, coerentes e seguros relatos dos policiais que participaram da diligência - Conjunto probatório seguro e coeso - Condenação de rigor. Eventual desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas- Impossibilidade- Traficância caracterizada- Condenação bem imposta-
Dosimetria: Basal no mínimo legal- Reconhecimento de circunstancias atenuantes-Aplicação da causa de diminuição de pena, no grau máximo- Não cabimento- do redutor-Circunstâncias fáticas revelam dedicação à atividade criminosa- Substituição penal não adequada ao caso – Regime fechado corretamente fixado – Sentença mantida -Apelo não provido.